Tribunal: TJDFT
Processo: 0731864-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0701776-09.2020.8.07.0006 proposta por ZULMA JOANI RAMPINELI BEMFICA, LOURIVAL NUNES DA ROCHA JUNIOR, LUIZ AFONSO BEMFICA, EMERSON PINTO DE ALENCAR, DANIEL MATOS GIACHINI, MAYARA MACHADO RAMIRO, ELAINE MARIA RAMPINELLI, ALRYSSANDRA NATALY VIANA BEMFICA e LUIZ BEMFICA DUARTE (agravados/autores), que decretou a revelia do agravante, nos seguintes termos (ID 101867450 dos autos de origem): (...) Cuida-se de pedido de pedido formulado pela ré TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI, no qual pugna pelo reconhecimento da nulidade de citação. É cediço que a validade da citação é pressuposto de existência da relação processual, sendo certo é nula a citação entregue em endereço diverso. Ao que se colhe dos autos, o comparecimento espontâneo da ré mediante a juntada de procuração ao advogado com poderes específicos para receber citação (ID 97609965 ) supre a falta ou nulidade do ato citatório. Desta feita, o prazo de contestação deve fluir a partir do dia seguinte ao comparecimento espontâneo, a teor do art. 239, §1o do CPC. Isto posto, ante o comparecimento espontâneo da ré, DOU por citada TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI. Decorrido o prazo para contestação, indefiro o pedido. Intime-se a ré TUTTIVIDA para especificação de provas; sobretudo se ratifica a proposta de acordo formulada pelas partes, no prazo de 10 dias. Saliento que para a homologação do acordo, necessária a prévia anuência dos demais participantes do processo, sob pena de indeferimento. (...) Em suas razões recursais (ID 29653475), o agravante diz que “a Douta Juíza “a quo”, deferiu a declaração de nulidade de citação pleiteada pelo AGRAVANTE, porém na mesma decisão não restituiu o prazo para apresentação da contestação, considerando citada a partir da petição de pedido de declaração de nulidade.” (ID 29653475 – Pág. 4) Sustenta que a decisão agravada, ao não restituir o prazo de contestação, contraria o art. 214, § 2°, do Código de Processo Civil. Ao final, requer atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29653478). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. Na hipótese em questão, o juiz a quo exarou a decisão agravada, consignando que decorreu o prazo para o agravado contestar o feito na origem. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. MATÉRIA NÃO SUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, a qual não se inclui o reconhecimento da revelia. 2. Não se desconhece que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o entendimento a respeito do cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo a interposição deste recurso fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação. 3. Contudo, observa-se que a hipótese dos autos não se encaixa nesta interpretação excepcional dada por aquela egrégia Corte de Justiça, na medida em que, quanto à veracidade dos fatos, o MM. Juiz a quo assinalou que a revelia "não surtirá o efeito da presunção de veracidade das alegações da parte autora, pois o primeiro réu apresentou sua defesa (art. 345, I, do CPC) 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1281011, 07091690320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Ressalta-se, ainda, que a revelia tem o condão de presumir como verdadeiras apenas as questões de fato, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, nos termos dos art. 344 c/c art. 346, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.